Tribunal: TJBA
Processo: 8076338-55.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8076338-55.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. e outros

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, JONAS LIMA DE OLIVEIRA

APELADO: JOSENILDES DA SILVA AMORIM e outros

Advogado(s)
:
JONAS LIMA DE OLIVEIRA, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A
A
PELAÇÃ
O
CÍVEL
.

ALEGAÇ
ÃO
RECURSA
L
TENDENTE À REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES MERITÓRIAS. AUSÊNCIA DO
S
VÍCIO
S
CONTIDOS NO ART. 1.022 DO CPC. DESCABIMENTO DO RECURSO
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDO
S
E
NÃO
ACOLHIDO
S
.

1. Os embargos de declaração apresentam-se como recurso horizontal que visa sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material existente na decisão embargada.

2. Segundo o disposto no art. 1.022, do CPC, os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual destinado a expungir do julgamento erro material, obscuridades, contradições, ou ainda suprir omissões sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8076338-55.2023.8.05.0001
, em que figuram como Embargante ITAU UNIBANCO S.A. e outros e como Embargada JOSENILDES DA SILVA AMORIM.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
não acolher os Embargos de Declaração
, nos termos do voto da relatora.

S
ala de Sessões, de
d
e 202
5
.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13